Tribunal: TJPA
Processo: 0811508-35.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811508-35.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. RELAÇÃO FAMILIAR POR AFINIDADE. CONVIVÊNCIA NA MESMA UNIDADE DOMÉSTICA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição instaurado para definir a competência entre juízo criminal comum e juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher para processamento de ação penal decorrente de lesão corporal praticada por sogra contra ex-nora, em contexto de convivência familiar e residencial comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre sogra e ex-nora, com vínculo familiar por afinidade e convivência na mesma unidade doméstica, atrai a incidência da Lei nº 11.340/2006; e (ii) estabelecer se a ausência de hierarquia, subordinação ou motivação específica de gênero afasta a competência do juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os fatos enquadram-se nas hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 5º da Lei nº 11.340/2006, pois a agressora e a vítima mantêm vínculo familiar por afinidade e convivem na mesma unidade doméstica ampliada.

A Lei Maria da Penha aplica-se às situações ocorridas no âmbito doméstico e familiar independentemente da existência de hierarquia entre as envolvidas ou de motivação específica baseada em gênero, conforme expressamente previsto no artigo 40-A da Lei nº 11.340/2006.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça presume a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração concreta de subjugação específica para incidência do microssistema protetivo.

A reciprocidade de agressões físicas no ambiente doméstico não afasta a incidência da Lei Maria da Penha nem descaracteriza a competência absoluta da vara especializada quando os fatos ocorrem no contexto da unidade doméstica e familiar.

A interpretação conferida pelo juízo suscitado, no sentido de afastar a competência especializada em razão da horizontalidade da relação entre as envolvidas, encontra-se superada pelo texto expresso do artigo 40-A da Lei nº 11.340/2006 e pela orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém.

Tese de julgamento
:

A relação familiar por afinidade entre sogra e ex-nora, associada à convivência na mesma unidade doméstica, atrai a incidência da Lei Maria da Penha.

O artigo 40-A da Lei nº 11.340/2006 afasta a necessidade de demonstração de hierarquia, subordinação ou motivação específica de gênero para aplicação do microssistema protetivo.

A vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária prova concreta de subjugação específica.

A reciprocidade de agressões no ambiente doméstico não afasta a competência da vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, I e II, e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.093.541/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg na MPUMP nº 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 18.05.2022, DJe 20.05.2022; STJ, RHC nº 198.549/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira.

ACORDÃO

Vistos e relatados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do presente conflito negativo de jurisdição para julgá-lo PROCEDENTE, declarando competente o
JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM
, para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

CONFLITO DE JURISDIIÇÃO Nº: 0811508-35.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº: 0806272-97.2025.8.14.0401

SUSCITANTE: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR: DES. JORGE LUIS LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0806272-97.2025.8.14.0401, em que figura como ré CRÍSCIA MATOS DA SILVA, denunciada pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13, do CP, em desfavor de DÉBORA NAIARA MACIEL PEIXOTO.

Consta dos autos que o feito teve origem em Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00003/2025.100048-7, lavrado pela Polícia Civil do Estado do Pará, em razão de registros recíprocos de agressões físicas ocorridas entre as envolvidas, identificadas como sogra e ex-nora, ambas residentes no mesmo núcleo familiar ampliado. Segundo o boletim de ocorrência, a ofendida relatou ter sido agredida fisicamente pela autora com tapas no rosto, arranhões e puxões de cabelo, em contexto de desavenças familiares pretéritas. Por sua vez, a investigada também registrou ocorrência policial narrando ter sido ameaçada e agredida fisicamente pela ofendida, em razão de conflitos familiares relacionados à convivência doméstica.

Inicialmente distribuídos ao Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, os autos tiveram a competência declinada para o Juízo Criminal Comum, sob o fundamento de que os fatos narrados revelariam agressões recíprocas entre mulheres em situação de horizontalidade, sem demonstração de relação de subordinação, dominação ou opressão apta a caracterizar violência baseada no gênero, razão pela qual entendeu inaplicável a Lei nº 11.340/2006.

Redistribuído o feito à 9ª Vara Criminal de Belém, o Ministério Público reiterou o entendimento de que os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica e familiar, destacando a relação de afinidade entre as partes e a convivência no mesmo ambiente familiar, além da incidência da presunção de vulnerabilidade da mulher em situações dessa natureza. Requereu, ainda, a instauração de inquérito policial para melhor esclarecimento dos fatos.

Ao apreciar a controvérsia, o Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém consignou que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser presumida a hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica de subjugação para incidência da Lei Maria da Penha. Ressaltou, ainda, que as agressões descritas decorreram de conflitos familiares e de convivência entre cunhada e ofendida, as quais compartilhavam o mesmo núcleo residencial ampliado, circunstâncias que evidenciariam, em tese, a incidência da Lei nº 11.340/2006. Com fundamento nos artigos 115, inciso II, e 116, §1º, do CPP, suscitou o presente conflito negativo de competência, requerendo a definição do juízo competente para processar e julgar a demanda.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela competência do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, ao argumento de que a Lei nº 14.550/2023 afastou a necessidade de demonstração específica de motivação de gênero ou situação concreta de vulnerabilidade para incidência da Lei Maria da Penha, bastando a configuração das hipóteses previstas no artigo 5º da Lei nº 11.340/2006. Destacou que, no caso concreto, estão presentes a relação familiar por afinidade entre sogra e ex-nora e a convivência no mesmo núcleo doméstico, circunstâncias suficientes para atrair a competência do juízo especializado.

Eis os fatos.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Configurados os pressupostos processuais, conheço do conflito negativo de jurisdição.

A questão submetida à apreciação desta Corte consiste em definir se os fatos narrados nos autos devem ser processados perante o juízo criminal comum ou perante o juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher.

Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que os fatos amoldam-se com perfeição às hipóteses previstas nos incisos I e II do artigo 5º da Lei nº 11.340/2006, visto que a agressora, identificada como sogra da vítima, e a ofendida, sua ex-nora, mantêm vínculo familiar por afinidade e compartilham moradia na mesma unidade residencial ampliada, circunstâncias expressamente registradas no procedimento policial e reconhecidas pelo próprio juízo suscitante.

Acerca do assunto, dispõe o artigo 5º da Lei Maria da Penha:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I – no âmbito da
unidade doméstica
, compreendida como o
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas
;

II – no âmbito da
família
, compreendida como a
comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados
, unidos por laços naturais,
por afinidade
ou por vontade expressa. (negritei)

No caso concreto, restaram claramente delineados os laços familiares por afinidade e a convivência no mesmo núcleo residencial ampliado entre a acusada e a vítima do delito de lesão corporal, circunstâncias suficientes para atrair a incidência do microssistema protetivo da Lei Maria da Penha.

Ademais, a vigência do artigo 40-A da referida lei sepulta qualquer discussão doutrinária ou jurisprudencial pregressa acerca da necessidade de demonstração de hierarquia, subordinação ou motivação específica de gênero, na medida em que preceitua a aplicação do estatuto protetivo a todas as situações inseridas no contexto doméstico ou familiar, independentemente da motivação dos atos ou da condição do ofensor.

Assim dispõe o referido dispositivo:
“Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a
todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida
.”
(Negritei)

Portanto, a tese adotada pelo juízo suscitado, no sentido de que a inexistência de hierarquia ou a horizontalidade da relação entre as envolvidas afastaria a competência da vara especializada, encontra-se superada pelo texto expresso da legislação federal reformada.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher em contexto de violência doméstica e familiar são presumidas, sendo desnecessária a demonstração concreta de subjugação específica para incidência da Lei nº 11.340/2006.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 217-A, § 1º, C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006.

1.

‘O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir’ (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022).

(...)

(STJ - AgRg no REsp: 2093541/PR, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024).

Na mesma linha, o RHC nº 198.549/GO, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, reforça a tese de que a vulnerabilidade da mulher em contexto doméstico não necessita ser demonstrada caso a caso, por decorrer de fatores histórico-culturais que a Lei Maria da Penha busca mitigar, afastando-se a exigência de prova específica de fragilidade física, econômica ou psicológica da vítima.

Importa salientar, ainda, que a reciprocidade de agressões físicas no ambiente doméstico não afasta a incidência das normas protetivas da Lei Maria da Penha, tampouco elide a natureza absoluta da competência material da vara especializada, sobretudo quando evidenciado que os fatos ocorreram no âmbito da unidade doméstica e da família.

Com fulcro nos artigos 5º, incisos I e II, e 40-A da Lei nº 11.340/2006, combinados com as diretrizes firmadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a vulnerabilidade fática no microssistema doméstico é presumida, sendo imperativa a atuação do juízo especializado.

Por todo o exposto,
conheço do presente conflito para declarar competente o JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 11/06/2026